Tribunal: TJMT
Processo: 0504929-88.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0504929-88.2015.8.11.0041
RECORRENTE: SARA MARIA DE ANUNCIAÇÃO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id 52283991) interposto por SARA MARIA DE ANUNCIAÇÃO com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 15788954):
“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DO FEITO PARA SER PROCESSADO E JULGADO PERANTE À TURMA RECURSAL ÚNICA – DECISÃO PROFERIDA POR ANALOGIA À TESE FIRMADA NO IRDR 85560/2016 – POSSIBILIDADE CORROBORADA POR TESE FIRMADA PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE CAUSA COMPLEXA E NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – PROCESSO EM GRAU DE RECURSO – INSTRUÇÃO FEITA – ALEGAÇÃO QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS - AGRAVO DESPROVIDO.
Não há ilegalidade na decisão que, por analogia à tese do IRDR 85560/2016, determinou o encaminhamento do feito para processamento e julgamento pela Turma Recursal Única, porquanto homenageia a Teoria dos Precedentes, fomentada na nova ótica processual, além de refletir o entendimento do STJ e respeitar a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
A Lei no 12.153/09 estabeleceu que o valor (sessenta salários mínimos) e a matéria (aquelas que não constem no § 1o do seu artigo 2o) são os pressupostos para que a ação seja considerada de menor complexidade, nos termos do artigo 98 da CRFB/88, e sujeite-se à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, sendo que a eventual necessidade de realização de perícia, ainda que complexa, não afasta a competência do Sistema dos Juizados Especiais”. (N.U 0504929-88.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2019, Publicado no DJE 19/09/2019).
Opostos Embargos de Declaração (id 17146486), estes foram rejeitados no acórdão de id 50411973.
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo Interno, interposto por Maria de Anunciação, manteve a decisão monocrática proferida na Apelação n. 0504929-88.2015.8.11.0041, que, por sua vez, confirmou a decisão do Juízo de primeiro grau que declarou a sua incompetência e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal Única, em analogia à tese fixada no IRDR n. 85560/2016.
A Recorrente alega “o caso em tela foge das raias da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública pelo fato da Sentença ser ILÍQUIDA, sendo necessário exigir, ainda mais do réu ente público, que ofereça vários cálculos no processo de conhecimento. Também não é possível que o juiz estabeleça o parâmetro do cálculo antes da sentença, sob risco de prejulgamento. Portanto, ou o juiz na ocasião da prolação da sentença elabora o cálculo das parcelas vencidas (observando -se os descontos legais, como a contribuição previdenciária, imposto de renda etc.) o que leva inevitavelmente à incompetência dos Juizados Especiais Fazendários, pois não se se trata de uma causa cível de menor complexidade, o que ofendeu diretamente o Artigo 98, inciso I, da Constituição Federal”. (id 52283991 - p. 3). (g.n.)
Recurso tempestivo (id 53397494).
Sem contrarrazões, conforme id 58236973.
O recurso teve o seguimento negado, por se tratar de ofensa reflexa, conforme decisão id 72147468.
Interposto o Agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, os autos foram encaminhados ao Supremo Tribunal Federal, onde o Ministro Presidente, Luiz Fux, determinou o deu retorno a este Tribunal de Justiça, para que se adote, conforme a situação do Tema 433 da sistemática de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. (id 78200523).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Conforme relatado, o Recorrente alega contrariedade ao artigo 98, I, da Constituição Federal, amparado na assertiva de que a Ação de Indenização em virtude de defasagem remuneratória por conta da conversão da URV não se amolda ao rito do Juizado Especial da Fazenda Pública, o qual é incompetente para processar e julgar a demanda.
Assevera que o feito deve ser julgado pela Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, seja pelo valor da causa, seja pela complexidade na apuração dos valores devidos através da liquidação de sentença que não se amolda ao disposto na lei dos juizados, onde devem ser processadas e julgadas as causas de menor complexidade jurídica.
No julgamento do Leading Case RE 640.671-RS (Tema 433) o Supremo Tribunal Federal entendeu que, por não se tratar de matéria constitucional, não há falar em repercussão geral a questão que tenha por objeto a competência dos juizados especiais, face à alegação de ser necessária a produção de prova complexa para o deslinde da controvérsia submetida ao Poder Judiciário, consoante ementa a seguir transcrita:
“Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Competência dos juizados especiais. Complexidade da prova. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a competência dos juizados especiais, face à alegação de ser necessária a produção de prova complexa para o deslinde da controvérsia submetida ao Poder Judiciário, versa sobre tema infraconstitucional”. (ARE 640671 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2011, DJe-171 DIVULG 05-09-2011 PUBLIC 06-09-2011 EMENT VOL-02581-02 PP-00345).
Denota-se, portanto, que no presente caso, conforme decisão proferida no paradigma RE 640.671-RS (Tema 433), não há repercussão geral, em virtude de a matéria discutida (competência do juizado especial para apreciar questão supostamente complexa) não ser eminentemente constitucional.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, e em observância à decisão id 78200523, nego seguimento ao Recurso Extraordinário, ante a incidência do Tema 433 da sistemática de repercussão geral.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.